Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-52.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Cumprimento de sentença contrato de locação de imóvel. Prescrição intercorrente reconhecida. Erro material quanto à redação do artigo art. 921, §4o do CPC. Sem alteração no resultado. Omissão inexistente. Ausência de efeitos modificativos. Embargos de declaração conhecidos e Parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo autor/apelante contra o v. acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste emverificar a existência de omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
Conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Assiste razão ao embargante no tocante à redação do artigo mencionado, uma vez que o fundamento utilizado no acórdão se refere ao art. 921, §4o do CPC/2015 e não às disposições da Lei n. 14.195/2021, tratando-se, contudo, de erro material.
O embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
Destarte, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração tão somente para corrigir o erro material, sem qualquer alteração no resultado do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o c/c 1.022, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 921, §4o.